Tribunal: STF
Processo: RHC 242555
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 62):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. CHAVE FALSA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA EM FACE DA INEXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS. QUALIFICADORA CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois o réu é multirreincidente em crimes patrimoniais, o que revela a sua contumácia delitiva. 3. Em que pese ser necessária a realização de exame pericial quando o delito deixa vestígios, esta Corte entende pela possibilidade de que a perícia não seja realizada quando houver a comprovação, por outros meios, da ocorrência da qualificadora. 4. No caso, a inexistência de vestígios e a apreensão da referida chave falsa em poder do agravante tornam o exame pericial, excepcionalmente, prescindível à comprovação da mencionada qualificadora. 5. Agravo regimental desprovido. 



    Busca-se, em suma, a absolvição da contínua prática do crime de furto qualificado, por incidência do princípio da insignificância.



    O Ministério Público Federal, no entanto, ofertou parecer pelo não provimento do recurso (eDOC 97).



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso ordinário, de fato, não comporta guarida.



    De plano, porque a despeito da argumentação defensiva, claramente a pretensão não se volta exatamente apenas contra os fundamentos apresentados no decisum ora inquinado coator, mas sim contra o julgamento proferido na instância ordinária, irresignação não formulada mediante os instrumentos processuais específicos e dirigidas aos juízos competentes, em seu devido tempo e modo.



    Sob esses aspectos, a jurisprudência desta Suprema Corte reconhece não merecer conhecimento o recurso em que as alegações do recorrente não tenham sido minimamente articuladas e constituam apenas mera reiteração sintetizada dos termos aduzidos em irresignação anterior nos autos.



    A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos empregados na decisão arrostada conduz, de fato, à imediata e integral incognoscibilidade do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019.



    Ademais, seguindo ainda essa ordem de ideias, a incognoscibilidade do presente recurso ordinário encontra semelhante amparo na sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus como substitutos do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “[...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    [...] No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    Por fim, porquanto o acórdão impugnado não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, a viabilizar a impetração de habeas corpus, pois ausente o direito líquido e certo alegado. Consolidado nesta Corte o entendimento de que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte também é pacífica quanto à compreensão de que “[p]ara que haja incidência do princípio da insignificância, não é observado apenas o valor do objeto furtado”, devendo ser aferido se a conduta do agente, avaliada de modo sistemático, é ou não insignificante. Nesse sentido, HC 228051 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 01.009.2023. 



    Nessa linha, “O princípio da insignificância resta afastado quando ausente o preenchimento cumulativo dos vetores reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes: RHC 205.910-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/2022; HC 205.796-AgR, Primeira Turma, Red. p/ Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/4/2022; RHC 203.553-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/1/2022; RHC 191.022-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/12/2020” (HC 227095 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 18.05.2023) Também, à guisa de exemplo, os seguintes julgados:



    As circunstâncias e consequências do delito, considerados o valor dos objetos da tentativa de furto, que, embora restituídos, superam 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, e a ausência de avaliação do dano resultante do rompimento de obstáculo, bem assim os maus antecedentes e a reincidência do paciente, evidenciam maior grau de ofensividade da conduta e de reprovabilidade do comportamento, a afastar a configuração de fato insignificante (HC 228000 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, 23.11.2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE REFORÇO INDEVIDO NA FUNDAMENTAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS CONSTATAÇÕES FÁTICAS AFIRMADAS NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. REINCIDÊNCIA. (HC 130617 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe 29.02.2016)



    A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada, em casos de pequenos furtos, considerando não só o valor do bem subtraído, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada. 2. Não tem pertinência o princípio da insignificância em crime de furto qualificado cometido mediante rompimento de obstáculo. Precedentes (HC 121760, Primeira Turma, Relatora(a) Min. Rosa Weber, DJe 03.11.2014)



    3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 21, § 1º, c/c o art. 192, ambos do RISTF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 15 de julho de 2024. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente